Tribunal: TJMT
Processo: 1015277-96.2024.8.11.0040
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015277-96.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AIRTON SALES DA SILVA 69045011204 - CNPJ: 12.042.980/0001-74 (APELANTE), SEBASTIAO BARBOSA E SILVA JUNIOR - CPF: 498.364.556-04 (ADVOGADO), AIRTON SALES DA SILVA - CPF: 690.450.112-04 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO DOS EMBARGANTES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO. ART. 917, §§ 3º E 4º, II, DO CPC. TESES REVISIONAIS VINCULADAS À PRETENSÃO DE RECÁLCULO. PREJUDICADAS. INCIDÊNCIA DO CDC. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelos embargantes contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de cooperativa de crédito.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial contábil;
(ii)
reconhecimento de excesso de execução decorrente da abusividade dos juros remuneratórios, da capitalização mensal de juros, da adoção da Tabela
Price
, da cobrança de tarifa de abertura de crédito e de seguro em venda casada, da nulidade da cláusula de vencimento antecipado e da descaracterização da mora;
(iii)
aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, com mitigação da responsabilidade do avalista;
(iv)
determinação de produção da prova pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o indeferimento da prova pericial contábil configurou cerceamento de defesa;
(ii)
aferir o cumprimento do ônus de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do débito para fins de exame da alegação de excesso de execução;
(iii)
examinar a repercussão da incidência do Código de Defesa do Consumidor sobre os requisitos específicos de admissibilidade da defesa em embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe avaliar a pertinência e a necessidade dos meios probatórios requeridos pelas partes, à luz do livre convencimento motivado e da persuasão racional.

5. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de prova pericial contábil quando as teses deduzidas são de natureza jurídica e documental, aferíveis a partir dos instrumentos contratuais juntados aos autos, que discriminam taxas, sistema de amortização, encargos moratórios e condições de exigibilidade.

6. A perícia contábil não se presta a suprir o ônus processual de delimitação da controvérsia, que incumbe à parte embargante.

7. A alegação de excesso de execução exige a declaração do valor que o embargante entende correto, acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena de o juiz não examinar essa alegação, ainda que processados os embargos quanto aos demais fundamentos.

8. A indicação genérica de excesso, desacompanhada de quantificação do impacto financeiro de cada irregularidade apontada sobre o saldo executado, não atende ao requisito legal e transforma a discussão sobre a legalidade dos encargos em juízo abstrato de validade contratual, próprio de ação revisional autônoma.

9. A incidência do Código de Defesa do Consumidor e a eventual inversão do ônus da prova não dispensam o cumprimento dos requisitos específicos de admissibilidade da defesa em embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 355, I, 370 e 917, §§ 3º e 4º, II.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AREsp 3.069.373/PB, AREsp 2.760.901/SC, Tema 1.059; TJMT, ApCiv 1020070-12.2023.8.11.0041, ApCiv 1066680-67.2025.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelos embargantes
AIRTON SALES DA SILVA - ME
e
AIRTON SALES DA SILVA
contra sentença do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que julgou improcedentes os Embargos à Execução n. 1015277-96.2024.8.11.0040, opostos em desfavor da embargada
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO – SICREDI CELEIRO MT/RR
, vinculados à Execução de Título Extrajudicial n. 1013014-91.2024.8.11.0040.

Na origem, a execução tem por fundamento quatro Cédulas de Crédito Bancário (n. C21830934-8, C11832832-4, C21831798-7 e C21832432-0), firmadas entre outubro/2021 e junho/2022, no valor executado de R$ 103.137,44.

Os embargantes opuseram os presentes embargos, no qual sustentaram a abusividade dos juros remuneratórios, a ilegalidade da capitalização mensal e do sistema da Tabela Price, a cobrança indevida da Tarifa de Abertura de Crédito e de seguro em venda casada, a nulidade da cláusula de vencimento antecipado e a impossibilidade de sua extensão ao avalista, a descaracterização da mora e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Postularam a produção de prova pericial contábil e, subsidiariamente, a revisão das cláusulas contratuais e a restituição em dobro dos valores cobrados a maior (id. 349096392).

A sentença, em julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355, I), afastou a alegação de excesso de execução pela ausência de demonstrativo discriminado da dívida, nos termos dos §§ 3º e 4º do artigo 917 do Código de Processo Civil, e reconheceu a inexistência de autonomia prática das demais teses, todas funcionalmente vinculadas à pretensão de recálculo do débito.

Indeferiu, ainda, a prova pericial contábil, por entender que não se presta a suprir o ônus processual da parte. Condenou os embargantes em custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça (id. 349096887).

Nas razões recursais, os apelantes sustentam, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia contábil, reputada indispensável à apuração das abusividades e ao recálculo do débito, e a manutenção da gratuidade da justiça.

No mérito, reiteram a abusividade dos juros remuneratórios, a capitalização indevida, a cobrança irregular de tarifas e seguros, a ilegalidade do vencimento antecipado, a descaracterização da mora e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com vistas, ainda, à mitigação da responsabilidade do avalista. Requerem a reforma da sentença, com determinação de produção da perícia contábil (id. 349096888).

Em sede de contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença (id. 349096890).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal circunscreve-se à alegação de cerceamento de defesa, fundada no indeferimento da prova pericial contábil, e, no mérito, à impugnação dos juros remuneratórios por alegada abusividade, à capitalização mensal de juros e à legalidade da cláusula de vencimento antecipado, deduzidas em embargos à execução de Cédulas de Crédito Bancário.

A sentença recorrida julgou improcedentes os embargos à execução, ao fundamento de que os embargantes não apresentaram demonstrativo discriminado e atualizado do débito que entendem correto, nos termos dos §§ 3º e 4º do artigo 917 do Código de Processo Civil, e de que as demais teses de abusividade de juros, capitalização, tarifas, seguros e vencimento antecipado se encontram funcionalmente vinculadas à pretensão de recálculo do débito, perdendo utilidade prática diante do descumprimento daquele ônus.

CERCEAMENTO DE DEFESA

Os apelantes sustentam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o indeferimento da prova pericial contábil teria inviabilizado a demonstração do alegado excesso de execução e das abusividades praticadas pela cooperativa embargada na composição do débito.

A preliminar não merece acolhimento.

O magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe avaliar a pertinência e a necessidade dos meios probatórios requeridos pelas partes, em consonância com os princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

Nessa perspectiva, inexiste cerceamento de defesa quando o juízo, de forma fundamentada, indefere a produção de prova reputada desnecessária ou impertinente à formação de sua convicção, sobretudo quando o conjunto documental constante dos autos se mostra suficiente ao deslinde da controvérsia.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou essa orientação no sentido de que
“o juiz é o destinatário das provas e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC”
(STJ, AREsp n. 3.069.373/PB, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 04/05/2026).

No caso em exame, as questões suscitadas pelos apelantes – abusividade dos juros remuneratórios, legalidade da capitalização mensal, validade da cláusula de vencimento antecipado e regularidade das tarifas cobradas – são de natureza jurídica e documental, passíveis de aferição direta a partir dos instrumentos contratuais acostados aos autos, que discriminam com clareza as taxas de juros pactuadas, o sistema de amortização adotado, os encargos moratórios e as condições de exigibilidade do título.

Cumpre observar, ainda, que os apelantes sequer apresentaram demonstrativo discriminado e atualizado do débito que entendem correto, com indicação parcela a parcela dos valores que reputam devidos e dos que reputam indevidos, em descumprimento ao requisito específico do § 3º do artigo 917 do Código de Processo Civil.

A perícia contábil, nesse contexto, não se presta a suprir o ônus de delimitação da controvérsia que incumbia exclusivamente à parte embargante, sob pena de transformar o perito em verdadeiro auditor das operações financeiras.

Diante disso, ausente qualquer vício apto a macular a sentença,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

EXCESSO DE EXECUÇÃO

A alegação de excesso de execução constitui o núcleo dos embargos opostos pelos apelantes, que sustentam a existência de cobrança superior ao efetivamente devido em razão de abusividade dos juros remuneratórios, capitalização indevida, venda casada de seguro, tarifa de abertura de crédito, cláusula de vencimento antecipado e adoção da Tabela Price.

A pretensão não merece acolhimento.

O § 3º do artigo 917 do Código de Processo Civil impõe ao executado que alega excesso de execução o dever de declarar, de imediato, o valor que entende correto, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.

O § 4º, inciso II, do mesmo dispositivo prevê que, descumprido esse ônus, os embargos serão processados quanto aos demais fundamentos, mas o juiz não examinará a alegação de excesso.

A exigência legal delimita o objeto da controvérsia e viabiliza o contraditório, ao permitir que o exequente conheça com precisão a parcela do débito impugnada.

Não fosse suficiente, o requisito normativo impede que se transfira ao juízo, ao perito ou à parte adversa o ônus de identificar, em abstrato, eventual irregularidade no cálculo.

O Superior Tribunal de Justiça assentou que
“é imprescindível a declaração do valor que o embargante entende correto, mediante a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado, sob pena de rejeição liminar”
(STJ, AREsp n. 2.760.901/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/04/2026).

Este Tribunal de Justiça aplica o mesmo entendimento de forma uniforme:

“(...) A alegação de excesso de execução demanda a apresentação de demonstrativo discriminado do valor tido por correto, sob pena de rejeição. (...)”
(TJMT, ApCiv 1020070-12.2023.8.11.0041, Relator Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2026).

“(...) A alegação de excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo na petição inicial dos embargos, sob pena de rejeição liminar, nos termos do art. 917, §§3º e 4º do CPC/15. (...)”
(TJMT, ApCiv 1066680-67.2025.8.11.0041, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026).

No caso em exame, os apelantes deduziram extenso rol de teses revisionais, mas não indicaram o valor que reputam efetivamente devido nem apresentaram planilha demonstrativa atualizada do débito.

A petição inicial dos embargos afirma genericamente a existência de excesso superior a setenta por cento do valor cobrado, sem, contudo, quantificar o impacto financeiro de cada uma das supostas irregularidades sobre o saldo executado.

É preciso reconhecer que a discussão sobre a legalidade dos encargos pactuados, quando dissociada da quantificação do efeito que produziriam sobre o saldo executado, transforma-se em juízo abstrato de validade contratual, próprio de ação revisional autônoma, e não da via dos embargos.

Nesse aspecto, a sentença foi precisa ao registrar que as teses deduzidas pelos apelantes
“se encontram funcionalmente vinculadas à pretensão de recálculo do débito, o que pressupõe, necessariamente, a indicação do valor correto e a demonstração do excesso”
(
sic
, id. 220342327).

Sem esse aporte mínimo, as alegações de irregularidade contratual ficam privadas de utilidade processual concreta no campo dos embargos à execução.

A invocação do Código de Defesa do Consumidor não altera essa conclusão, porquanto a inversão do ônus da prova da legislação consumerista pressupõe a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência probatória da parte, e não dispensa o cumprimento dos requisitos específicos de admissibilidade da defesa em embargos à execução.

Diante desse contexto fático-processual, a omissão atrai a vedação legal do § 4º, inciso II, do artigo 917 do Código de Processo Civil e impede o exame da alegação de excesso, conforme corretamente decidiu o juízo singular.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelos embargantes
AIRTON SALES DA SILVA
e
AIRTON SALES DA SILVA - ME
.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, mantida, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2026